Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MORAIS &amp; MAGALHÃES BAR E RESTAURANTE LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, de deferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por EDUARDO DE LIMA BARBOSA, JOANIRA MOREIRA LIMA, LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI, ELLIELCIO DESOUZA FIGUEIREDO e FABIO DE SOUZA OLIVEIRA. Na origem, os autores alegaram que são moradores da QNA 23 em Taguatinga, logradouro com destinação exclusivamente residencial. Porém, no lote 24 da mesma rua, o agravante instalou um bar e restaurante com grande movimentação de pessoas. Dado o volume do público frequentador do estabelecimento, foram instalados churrasqueira, toldos e mesas em áreas públicas, bem como a rua de acesso às residências é inteiramente ocupada por veículos dos clientes, que estacionam de forma desordenada e bloqueando o tráfego. Não obstante os incômodos pela ocupação irregular da área pública, os moradores ainda sofrem com a poluição sonora do local, perturbando o sossego da vizinhança. Pela decisão agravada, o juízo concedeu a tutela de urgência para determinar a imediata desocupação da área pública, com remoção de todos os itens que guarnecem o estabelecimento e sob pena de multa diária de R$5.000,00. Nas razões recursais, a agravante sustentou que já exerce suas atividades de forma irregular há mais de dez anos e que não haveria urgência para a concessão da tutela provisória. A decisão poderá causar dano irreversível, posto que, ante a necessidade de reduzir o público, terá queda de receita e com efeitos reflexos no cumprimento de suas obrigações junto a fornecedores e funcionários. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória. Preparo regular sob Id 45315030. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização e pedido de tutela de urgência, ajuizado por EDUARDO DE LIMA BARBOSA e OUTROS contra MORAES E MAGALHAES BAR E RESTAURANTE (NAYANA MARIA &amp; MAGALHAE BAR, LANCHONETE E RESTAURANTE). Aduz a parte autora, em suma, que a empresa ré, um bar e restaurante, encontra-se funcionando em área residencial, localizada na QNA 23, lote 24, Taguatinga-DF, indevidamente, há vários anos, causando perturbação, incômodo, barulho excessivo, incompatível com a área residencial onde se instalou, afetando a ordem urbana, o meio ambiente saudável, aos direitos de vizinhança, utilizando espaço público de forma irregular, em frente ao estabelecimento, e em sua lateral, ocupando o passeio, a área verde e o calçamento público próximo as casas vizinhas, com grande quantidade de cadeiras, mesas, toldo e churrasqueira, que emprega para servir sua clientela, sem qualquer autorização legal. Afirma que ao passar dos anos, por conta da ampliação da atividade comercial do bar, a vizinhança começou a sofrer grande impacto, pois que o estabelecimento passou a ter enorme público diariamente, ocasionando extenso dano e transtorno a toda a coletividade, em especial aos moradores vizinhos, aos pedestres e veículos que necessitam transitar pela local. Aduz que a região é caracterizada como residencial, não planejada para comportar o número de usuários, carros e prestadores de serviços de toda ordem que o comércio traz ao local diariamente, e por conta do fluxo intenso de usuários do bar, há grande incidência de barulho, movimentação de caminhões de entrega, trânsito excessivo, congestionamentos, fumaça de churrasqueira, buzinas, gritaria e conversas em alto volume, incompatíveis com a área residencial onde o comércio se instalou. Sustenta que os usuários do estabelecimento, por não encontrarem local adequado para estacionar seus automóveis, acabam parando os seus carros nas portas das garagens vizinhas, bem como nas calçadas de pedestres e no passeio público, além de estacionarem em fila dupla, impedindo o livre trânsito de veículos, o acesso dos moradores a entrada de suas residências, o ir e vir de transeuntes, crianças, idosos e portadores de necessidades especiais, que não conseguem mais ter livre acesso as suas casas, ao calçamento, e a passagem pública ao lado do estabelecimento comercial requerido. Afirma que diversas foram as reclamações feitas aos órgãos fiscalizatórios, em especial Administração Regional de Taguatinga-DF, DFLEGAL e várias denúncias junto ao site da Ouvidoria Pública do DF, sendo que após muita insistência dos moradores, o GDF, por meio do DFLEGAL, compareceu ao bar reclamado, onde expediu diversas 10 notificações, autuações, inclusive interditando e multando o bar pelo descumprimento da interdição. Aduz que , mesmo autuando o estabelecimento, tais ações se mostraram ineficientes, posto que não foram capazes de interromper os ilícitos causados pelo estabelecimento, em especial o uso indevido da área pública, havendo continuidade dos incômodos e barulhos excessivos causados aos vizinhos, ora autores. Tece considerações sobre o direito que entende aplicável e requer a concessão da Tutela de Urgência, para ”impor a empresa requerida a desocupação da área pública, devendo retirar todas as cadeiras, mesas, churrasqueira e toldos instalados em frente e na calçada, bem como no passeio público lateral do estabelecimento comercial, ou seja, mantendo a ocupação somente no interior do imóvel a qual exerce a atividade empresarial”. DECIDO. Com sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). A probabilidade do direito é inconteste. O réu foi multado mais de uma vez pela Administração Pública, confira-se ID 152991598, 152991599, 152991601, em razão da ocupação do espaço público sem autorização, já que se trata de área residencial, o que não foi suficiente para que cumprisse a determinação do Órgão Público, já que continua exercendo a sua atividade normalmente, com a colocação de várias mesas, toldos e cadeiras ao redor do seu estabelecimento, com lotação máxima de público. Tal conduta, é de se notar, inviabiliza o uso normal da propriedade pelos vizinhos, já que a rua se torna um verdadeiro caos, impedindo-se até mesmo o ir e vir dos moradores, confira-se documentos e vídeos de ID 152993508, 152993522, 152993533, 152993535, 152993542, 152993543. Anote-se que o réu tentou junto a Administração e até através de ação judicial alterar a situação da proibição de uso do espaço público, sem êxito, porque se trata de local reservado a residências e não a comércios, confira-se ID 152991614, 152991617, 152991604, 152991605, o que demonstra que ele não tem mesmo direito de ocupação do referido espaço público, mas apenas o espaço do seu próprio estabelecimento, já autorizado a funcionar. Ora, configurado o uso anormal da propriedade por um dos vizinhos, consistente no funcionamento de uma bar em plena área residencial, inclusive durante o período de descanso noturno, com barulho de pessoas e carros, superando os limites toleráveis para área residencial, além de inviabilizar o trânsito, já que não possui estacionamento e os usuários estacionam em qualquer local, como se viu nas fotos e vídeos juntados a inicial, impõe-se a adoção de medidas judiciais a fim de evitar a insegurança, desassossego e risco à saúde daqueles que habitam nos imóveis vizinhos, nos exatos termos do art. 1.277 do Código Civil. De outra banda, o perigo de dano irreparável é induvidoso, pois tal situação ocorre há anos, como se deduz dos documentos juntados a inicial, já houve inclusive a tentativa de solução extrajudicial, com a adoção de medidas pela Administração Pública, sem qualquer êxito, apesar das inúmeras multas aplicadas, e o sossego dos moradores, principalmente idosos e crianças que residem nas proximidades, dois deles inclusive fazem parte do polo ativo desta demanda, continua a ser violado por conduta ilícita e abusiva do requerido. Frise-se, por fim, que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a ordem poderá, se o caso, ser revogada a qualquer momento. Destarte, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar ao requerido a imediata desocupação da área pública, devendo retirar todas as cadeiras, mesas, churrasqueira e toldos instalados em frente ao estabelecimento, bem como na calçada contígua e no passeio público lateral do estabelecimento comercial, podendo manter a ocupação somente no interior do imóvel no qual exerce a atividade empresarial. Fixo pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento. Intime-se pessoalmente, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de urgência.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A pretensão dos autores tem assento no direito de vizinhança, particularmente na utilização adequada da propriedade, observada sua destinação natural ou jurídica. Segundo consta na decisão e nessa parte não impugnada, foram várias medidas administrativas para se tentar reprimir o uso inadequado da propriedade e do bem público, tudo em prejuízo à circulação dos moradores das residências adjacentes, além de relatos de perturbações diversas, de sonora e circulação extraordinária de veículos. O argumento de que a infração ocorre há mais de dez e com isso retiraria a urgência da medida não procede, na verdade, trata-se de infração permanente, de modo que a todo dia se renovam seus efeitos e em detrimento da vizinhança. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mas que, conforme assinalado, a primus ictus oculi não se mostram presentes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator